Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737893-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARAES MUNDIM, ESPOLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES AGRAVADO: ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA D E S P A C H O 1. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que promova o cadastramento e subsequente intimação das partes interessadas apontadas nos autos de origem, para que, querendo, apresentem resposta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. 2. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora